Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741583-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA ANDRADE LIMA LUNA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELOÍSA MARIA ANDRADE LIMA LUNA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0736640-49.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante. Desse modo, deverá a agravante formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça ou recolher o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora